Tribunal: STF
Processo: HC 235435
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 842.437/MS. 



    Pelo que se depreende, o paciente, investigado na Operação Teça, foi denunciado pela prática do crime de contrabando e formação de organização criminosa, e ficou segregado cautelarmente de 18/9/2020 a 17/12/2021, quando o Tribunal de Justiça local determinou a substituição da prisão por monitoramento eletrônico. 



    Alegando excesso de prazo da monitoração eletrônica, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro relator não conheceu, em decisão assim fundamentada:



    A questão jurídica cinge-se a verificar, de ofício, se há excesso de prazo no tempo de vigência da monitoração eletrônica hábil a permitir a revogação da referida medida cautelar. 



    A resposta é não. 



    A Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    Não obstante, menos grave do que a prisão preventiva, a aplicação de alguma medida cautelar do art. 319 do CPP, por ser restritiva, também depende de decisão fundamentada adequada, que demonstre sua adequação, razoabilidade e imprescindibilidade. 



    Lado outro, "Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (precedentes) (RHC n. 88.588/MS, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). 



    Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação. 



    No particular, o paciente foi denunciado pela prática do crime de contrabando e formação de organização criminosa, e ficou segregado cautelarmente de 18/9/2020 a 17/12/2021, quando o Tribunal de Justiça local determinou a substituição da prisão por medidas cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico, vigente até a presente data. 



    As informações prestadas pelo Magistrado de primeiro grau revelam acompanhamento constante das peculiaridades do monitoramento eletrônico do agente (eSTJ fls. 81/87): 



    […] 



    Na hipótese, reputa-se regular o prazo de tramitação do processo e, por conseguinte, no tempo de vigência da monitoração eletrônica do paciente. Trata-se de ação penal complexa, que envolve pluralidade de réus, de crimes, e de patronos, com regras processuais indeclináveis vinculadas ao contraditório e à ampla defesa, que também postergam o andamento da causa, e precisam ser respeitadas. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3a Região revela que o processo recebe constante impulso judicial. 



    Vê-se que a manutenção da medida cautelar objurgada é proporcional e está diretamente ligada às circunstâncias do caso concreto, para fins de garantia da ordem pública, especialmente diante das características dos delitos sub judice e da reiteração do agente na prática delitiva: o paciente é acusado de ser um dos coordenadores da organização criminosa chamada "Máfia do Cigarro", a qual é dotada de capilaridade e alto poder de reestruturação, envolvida com a prática de contrabando e descaminho. Ademais, ele ficou foragido por 1 (um) ano e já foi condenado em outras 5 (cinco) ações penais, todas originárias da Operação Teça (processos em grau de recurso). 



    Ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (ficou foragido por cerca de 1 ano) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a manutenção da medida cautelar. 



    Os autos evidenciam, ainda, que o Magistrado de primeiro grau acompanha a situação do paciente e tem concedido as autorizações necessárias e razoáveis para que ele visite seus familiares, faça pequenas viagens e trabalhe como motorista da Prefeitura de Naviraí. Há diversos pedidos de reanálise da situação do paciente, ou concessão de permissões específicas, os quais são prontamente respondidos pelo Magistrado de Primeiro Grau. 



    Assim sendo, diante da complexidade do caso, do constante impulso judicial, da condenação do paciente em outras ações penais vinculadas à mesma operação, e da não comprovação de desídia do Poder Judiciário na condução do processo, não se vislumbra constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. 



    […]



    Inexiste constrangimento ilegal a ser reparado, de ofício, por esta Corte Superior. 



    Com fundamento no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) manter há quase 2 anos uma pessoa monitorada sem fundamento, sem argumentação sem motivo aparente é total constrangimento; e (b) não há que se falar em possibilidade de fuga para o país vizinho, pois o Paciente está devidamente empregado na Prefeitura Municipal de Naviraí/MS. Requer, assim, a concessão da ordem, com o intuito de revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico do paciente FABIANO SIGNORI, em face do constrangimento ilegal pelo excesso de prazo consistente na utilização por 1 ano e 11 meses do equipamento eletrônico. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente